Tribunal: TJES
Processo: 5010015-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010015-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: I CON CONSTRUTORA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO TRABALHISTA. MANUTENÇÃO DO ATO CONSTRITIVO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que, nos autos de execução de título extrajudicial determinou o levantamento da penhora sobre imóvel localizado no Córrego São José, às margens da BR-262. O magistrado fundamentou a decisão no cancelamento do leilão do bem pela Justiça do Trabalho, em razão de acordo celebrado entre as partes em ação trabalhista.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a celebração de acordo em ação trabalhista impede a manutenção da penhora anteriormente determinada no rosto dos autos; e (ii) estabelecer se há fundamento jurídico para o levantamento da penhora do imóvel que garante a execução promovida pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A celebração de acordo na ação trabalhista não interfere na penhora determinada no rosto dos autos, pois o banco agravante não integrou a relação processual trabalhista e mantém legítimo interesse na constrição.
4.
A penhora do imóvel já havia sido regularmente determinada e averbada no respectivo registro antes das constrições promovidas pelo Juízo Trabalhista, sendo inviável seu levantamento sem a garantia do crédito executado.
5.
A execução tramita há mais de seis anos sem que o débito tenha sido satisfeito, e as tentativas de localização de outros bens restaram infrutíferas, o que reforça que a penhora do imóvel é o único meio eficaz para garantir o cumprimento da obrigação.
6.
A Justiça Trabalhista reconheceu indícios de fraude na alienação fiduciária do bem, o que indica possível tentativa de ocultação patrimonial pelos executados, reforçando a necessidade de manutenção da penhora para resguardar o direito do credor.
7.
A impugnação apresentada pelo agravado questionou apenas o valor da avaliação do imóvel, sem contestar diretamente a legalidade da penhora realizada na execução de título extrajudicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso provido. Tese de julgamento:
9.
A celebração de acordo em ação trabalhista não impede a manutenção de penhora anteriormente determinada no rosto dos autos, caso o credor não tenha integrado a relação processual trabalhista.
10.
O levantamento da penhora somente é admissível se houver garantia suficiente do crédito executado, especialmente quando inexistem outros bens passíveis de constrição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisao agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. decisão (fls. 02/04 do evento 9196597), proferida pelo douto magistrado da Vara única da Comarca de Ibatiba, que, na execução de título extrajudicial de nº 0000377-47.2018.8.08.0064, movida pelo banco ora agravante em desfavor de
I CON CONSTRUTORA SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL EIRELI – EPP
,
GEDSON AMORIM DE FREITAS
;
PEDRO AMORIM DE FREITAS
e
LILIANE AMORIM DE FREITAS
, determinou o levantamento da penhora sobre o imóvel.

O juiz de primeiro grau fundamentou que o leilão do imóvel localizado no Córrego São José, às margens da BR-262 foi cancelada pela Justiça Trabalhista em razão de acordo celebrado entre as partes e que não há saldo em prol do executado.

Por isso, determinou o levantamento da penhora a partir da quitação integral da avença celebrada na ação trabalhista de nº 0000417-15.2018.5.17.0101.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC) quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, foi deferida (evento 36542557) a penhora no rosto da ação trabalhista de nº 0000417-15.2018.5.17.0101 (eventos 30062878 e 35665152) do imóvel rural de 4.735m2 (quatro mil, setecentos e trinta e cinco metros quadrados), localizado no Córrego São José, às margens da BR-262, na sede da Comarca de Ibatiba, o qual pertence ao agravado/executado Gedson Amorim de Freitas.

Ocorre que o bem imóvel já tinha sido penhorado (fl. 85) na ação originária deste agravado e o recorrido teve ciência pessoal do ato (evento 29458537) e ofertou impugnação (evento 30062876) quanto ao laudo de avaliação da coisa, sendo que foi devidamente averbada a indisponibilidade do bem no registro do imóvel (evento 35666554).

O mero fato de as partes da reclamação trabalhista de nº 0000417-15.2018.5.17.0101 terem celebrado acordo (evento 45420329) não interfere no ato constritivo em prol do banco agravante, visto que não integrou aquela relação processual.

O requerimento de penhora no rosto dos autos decorreu do agendamento de leilão (eventos 35666555 e 35666556) do imóvel que já pertencia ao executado antes das constrições efetivadas pelos juízo trabalhista e de origem.

Nesse contexto, a regra do art. 860 do CPC foi aplicada, no dia 18 de janeiro de 2024, para resguardar o crédito remanescente que caberia ao executado/agravado após o leilão judicial, sendo que desde o dia 19 de abril de 2021 existia averbação de constrição do imóvel em enfoque determinada na execução de título extrajudicial de origem.

Ademais, o banco agravante demonstrou que a execução tramita há mais de 06 (seis) anos, sem que o débito tenha sido satisfeito. Buscas por outros bens foram infrutíferas, reforçando que a penhora sobre o imóvel é o único meio eficaz para garantir o cumprimento da obrigação.

Acrescente-se, ainda, que há indícios de tentativa de ocultação patrimonial pelos executados, conforme decisão da Justiça Trabalhista que reconheceu fraude na alienação fiduciária do imóvel, de modo que permitir o levantamento da penhora sem qualquer garantia viola o direito do credor e premiaria condutas espúrias dos devedores.

Portanto, não há óbice para a manutenção do ato constritivo, mormente quando sopesado que a impugnação do agravado foi direcionada exclusivamente contra o valor de avaliação do imóvel, e não em face do ato constritivo da execução de título extrajudicial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, de modo a assegurar a manutenção do ato constritivo sobre o imóvel.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, de modo a assegurar a manutenção do ato constritivo sobre o imóvel.